Tribunal: TJDFT
Processo: 0746855-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746855-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE AGRAVADO: ROBERTO LUIS NOGUEIRA PARANHOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ordinária, aplicou multa para o não cumprimento de obrigação de não fazer, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Intime-se o requerido, por meio de oficial de justiça, com as prerrogativas de horário especial, inclusive finais de semana e feriados, para que cumpra com a obrigação de fazer (que se abstenha de cuspir no carro do exequente), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 536, 1°, do CPC) Quanto à obrigação de pagar, o requerido também deverá efetuar o pagamento do débito, no valor de R$ 6.084,45 (seis mil, oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Alcançado o prazo total, sem o cumprimento, intime-se o exequente para dizer se pretende a conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese em que deverá indicar o valor que terá que despender para obtenção da mesma documentação; ou, caso entenda que haverá resultado prático na expedição de mandado de busca e apreensão, que postule sua expedição. Prazo: 10 (dez) dias. Ultimado este prazo destinado ao exequente, a obrigação de fazer converter-se-á automaticamente, sem a necessidade de nova decisão judicial, em perdas e danos, pelo valor equivalente ao da multa total cominada, sem prejuízo desta. Intimem-se (id. 171712885, autos originários no 0746855-24.2023.8.07.0000). O recorrente alega que a decisão que o intimou para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa, possui erros materiais com potencial danoso para o agravante. Defende que, se a obrigação perseguida é de caráter negativo, ou seja, de “não fazer” (não cuspir no carro do agravado), não há falar em prazo para o cumprimento, por razões óbvias. Assevera que é erro que traz dubiedade de interpretação à determinação judicial. Ademais, sustenta que a decisão possui erros materiais, pois a lide em questão não tratou do tema “obtenção de documentação”, sendo tal matéria completamente estranha aos limites do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, ora agravado. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que “seja deferido o efeito suspensivo ativo da r. decisão agravada, até o julgamento deste Agravo de Instrumento, com o objetivo de se evitar danos ao agravante”. Recolhimento de preparo (id. 53014609). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que determinou obrigação de não fazer para que o agravado se abstenha de cuspir no carro do agravante. A fim de que o agravado proceda a observância da decisão judicial, houve a determinação de intimação por oficial de justiça (id. 171712885, autos originários). Compulsando os autos na 1a instância, a diligência foi cumprida em 25 de setembro de 2023 (id. 173158189, originários). Em que pese a irresignação recursal, o prazo de quinze dias para início da obrigação de não fazer escoou em 16/10/2023, a se considerar a juntada do mandado de intimação em 25/09/2023 e contagem do prazo em dias úteis, consoante entendimento do STJ - Recurso Especial No 1778885 - DF (2018/0295739-5). Uma vez que já houve início do termo inicial para cumprimento da obrigação de não fazer e não há notícia nos autos de descumprimento da decisão judicial, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso e nem a urgência da medida vindicada. Por fim, quanto ao erro material alegado - obtenção de documentação -, pois tal questão não está presente no título executivo judicial, não irá acarretar qualquer prejuízo imediato ao agravante, de sorte que prudente a oitiva da parte contrária. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator